Tribunal: TJPA
Processo: 0066707-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066707-31.2015.8.14.0301
APELANTE: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0066707-31.2015.8.14.0301

APELANTE
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA

APELADA:

ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA

ADVOGADA: AMANDA BATISTA BARBOSA DE FARIAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nª 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I - No caso em tela, o Juiz
a Quo
julgou procedente o pleito da ora recorrida, em decorrência do atraso da retirada do CPF da autora junto ao SERASA, condenando a apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II - No caso em apreço,
Verificando as provas juntadas aos autos, vide documento de ID. 2036614 (Pág. 6), percebe-se que a exclusão do nome da apelada do cadastro de inadimplentes pela empresa apelante se fazia impossível, visto que aquela possuí débito anterior, do ano de 2012, junto a outra empresa. Desse contexto, tem-se em perspectiva a Súmula nª 385 do STJ:
''da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento''

III – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0066707-31.2015.8.14.0301

APELANTE
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA

APELADA:

ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA

ADVOGADA: AMANDA BATISTA BARBOSA DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA.

A autora
/
apelada adentrou judicialmente com a demanda requerendo indenização por danos morais, decorrentes de inclusão pretensamente indevida do seu nome no órgão de proteção ao crédito SERASA.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
julgou procedente o pleito da ora recorrida, em decorrência do atraso da retirada do CPF da autora junto ao SERASA, condenando a apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante,
CLARO S.A
, inconformada, argui que não merece prosperar a condenação de piso. Desse compasso, fundamenta que, devido o débito com outros credores, a apelada possuíra outras restrições junto ao SERASA. Dessa maneira, argumenta que a retirada do nome da consumidora junto ao órgão de proteção ao crédito faz-se impossível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0066707-31.2015.8.14.0301

APELANTE
:
CLARO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL GONCALVES ROCHA

APELADA:

ESTHER BEATRIZ SILVA CASTANEIRA

ADVOGADA: AMANDA BATISTA BARBOSA DE FARIAS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
a Quo
julgou procedente o pleito da ora recorrida, em decorrência do atraso da retirada do CPF da autora junto ao SERASA, condenando a apelante ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber da responsabilidade da empresa no que tange a inclusão do nome da apelada no cadastro do SERASA. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Verificando as provas juntadas aos autos, vide documento de ID. 2036614 (Pág. 6), percebe-se que a exclusão do nome da apelada do cadastro de inadimplentes pela empresa apelante se fazia impossível, visto que aquela possuí débito anterior, do ano de 2012, junto com Oi Móvel S/A.

Desse contexto, tem-se em perspectiva a Súmula nª 385 do STJ:
''da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento''.

De outra forma, cabe ressaltar que a inscrição do nome da recorrida junto ao órgão de proteção de crédito se deu de maneira legítima, vide contestação de ID. 2036607 (Pág. 2) e sentença de ID. 2036611 (Pág. 2).

Portanto, não há o que se falar de conduta ilícita que enseja dano moral. Vejamos como trata a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
DANO MORAL
. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT, que condenou a seguradora ao pagamento da diferença da indenização securitária e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 2.

A conduta da Apelada de ter apurado, administrativamente, a lesão em menor grau que o apurado na perícia realizada judicialmente e, portanto, pago valor menor,
não se revela, por si só, uma conduta abusiva e, por isso, não enseja danos morais.
3.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.
(TJPA, Apelação Cível, Nº 0017416-37.2017.8.14.0028, 2ª Turma de Direito Privado, Relator: José Maria Teixeira Do Rosário, Julgado em: 04-02-2020).

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a indenização por danos morais, pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020